Tribunal: TJES
Processo: 0000253-39.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Furto
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000253-39.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA.
ATOS INFRACIONAIS QUE NÃO PODEM CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou pelos crimes de furto (art. 155, caput, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 02 anos, 10 meses e 04 dias de reclusão, 07 meses e 07 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. Segundo a denúncia, o recorrente subtraiu R$ 100,00 da residência da vítima e, logo após detido, proferiu ameaças contra populares, policiais e a própria vítima. A defesa não contesta a autoria ou materialidade, mas requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, diante da existência de apenas uma condenação penal definitiva, excluídas as anotações relativas a atos infracionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, atos infracionais não podem ser utilizados para configurar maus antecedentes ou reincidência.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 585, admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando o réu não for multirreincidente, o que não autoriza a preponderância da agravante.

3.
Constatado que três das quatro condenações atribuídas ao recorrente referem-se a atos infracionais, inaplicáveis para fins de reincidência, remanesce apenas uma condenação penal com trânsito em julgado, afastando a caracterização de multirreincidência.

4.
Redimensionada a pena com a exclusão da valoração negativa dos antecedentes e a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, a pena final foi fixada em 01 ano de reclusão, 01 mês de detenção e 10 dias-multa, no regime semiaberto, em razão da reincidência, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da reincidência do réu, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido para redimensionar a reprimenda para
0
1
(
um
) ano de reclusão,
01 (um) mês de detenção
e
1
0 (
dez
) dias-multa,

à razão mínima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, III; 61, I; 147, caput; 155, caput; 69; 33, § 2º, b. CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000253-39.2024.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JHONATAN DOS SANTOS MARTINS
Advogado do(a) APELADO: CARLOS ALBERTO FREITAS BARCELLOS - ES7389-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JHONATAN DOS SANTOS MARTINS
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Marataízes
/ES (
Id. 14203186
), que o condenou pela prática do
s crime s de furto e ameaça (art s.
155, caput,
e 147, caput,
na forma do 69,
todos
do CP),

ao cumprimento de 02
(
dois
) anos
, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de detenção, no
regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa.

Sobre os fatos,
colhe-se da denúncia que, na
noite de 25/8/2024, o ora recorrente invadiu a casa localizada na Rua Maria José, bairro Barra do Itapemirim, município de Marataízes/ES, subtraiu a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pertencente a Monique Martins Brito.

Consta que o réu foi detido logo após o crime, momento em que proferiu ameaças contra populares e policiais, e ainda, contra a vítima, afirmando que iria "atacá-la".

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática dos crimes
em Juízo (Id.
14203186
).

A defesa
p
ostula
, lado outro,
pela
integral compensação
da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
, e consequente redução das penas.

Passo a apreciar a pretensão recursal.

Ao proferir a sentença, o Magistrado fez constar que o réu possuía
“condenação penal nos processos
0000466-64.2021.8.08.0032
(data do fato 09/09/2019 e transitado em julgado em 15/10/2021),
0001486-95.2018.8.08.0032
(data do fato não informada e transitado em julgado em 15/11/2019) (
e nos autos)
nº “
0000794-28.2020.8.08.0032
(data do fato 12/05/2019 e transitado em julgado em 09/11/2020) e
0000775-51.2022.8.08.0032
(data do fato não informada e transitado em julgado em 13/04/2023)”
(Id. 14203186).

Contudo,
extrai-se da consulta a
os sistemas judiciais
que
o
s
feito
s
nº
0000466-64.2021.8.08.0032, 0001486-95.2018.8.08.0032
e

0000794-28.2020.8.08.0032
t
rat
aram
de ato
s
infraciona
is
,
que, segundo a jurisprudência das Cortes Superiores, não podem ser utilizados para configurar maus antecedentes ou reincidência.

Assim, considerando que,
do
relatório de situação processual executória Id. 15726879
(SEEU – GEC nº 2000074-85.2024.8.08.0032)
,
se extrai
que o recorrente possui
apenas

01 (uma) outra condenação
anterior

(
nº 0000775-51.2022.8.08.0032, transitada em julgado 16/6/2024
),
é
cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como pugnou a defesa.

Nesse sentido, é a readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ:

“
(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Passo a redimensionar a pena.

-
Quanto ao crime do art. 155,
caput
, do CP:

1ª fase –

Decotada a valoração negativa atribuída aos antecedentes, e ausentes outros vetores desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, de
01 (um) ano de reclusão,
e
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Compenso a

atenuante da
confissão,
e a agravante da
reincidência
, mantendo a pena-base fixada.

3ª fase –
Ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano de reclusão,
e
10 (dez) dias-multa.

-
Quanto ao crime do art. 147,
caput
, do CP:

1ª fase –

Decotada a valoração negativa atribuída aos antecedentes, e ausentes outros vetores desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, de
01 (um) mês de detenção.

2ª fase
– Compenso a

atenuante da
confissão,
e a agravante da
reincidência
, mantendo a pena-base fixada.

3ª fase –
Ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) mês de detenção.

Reconhecido o concurso material de crimes
(art. 69 do CP)
, somadas as reprimendas, torno a pena definitiva em
0
1
(
um
) ano de reclusão,
01 (um) mês de detenção
e
1
0 (
dez
) dias-multa,

à razão mínima.

T
ratando-se de réu reincidente,
o
STJ
orienta que
, mesmo nas hipóteses de fixação de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão,
a
reincidência
justifica a fixação do regime semiaberto.

Por tal razão,
mantenho o
regime
semiaberto
para o
início do
cumprimento
das reprimendas
, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

A substituição da sanção por penas restritivas de direitos é inviável, em face da reincidência.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
AO RECURSO,
para
redimensionar a
reprimenda
para
0
1
(
um
) ano de reclusão,
01 (um) mês de detenção
e
1
0 (
dez
) dias-multa,

à razão mínima.

F
ixo
honorários,
para
o
defensor
,
nomead
o
como dativ
o
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em dar provimento ao recurso.